Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002854-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ARAUJO SCALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 57.985.340/0001-36 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: Direito tributário. Agravo interno. ITBI. Integralização de capital social com bens imóveis. Imunidade tributária. Atividade preponderante. Ausência de prova. Suspensão da exigibilidade do crédito.

RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a integralização de capital social da empresa agravada com imóveis específicos, até o limite do capital a ser integralizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, notadamente quanto à aplicabilidade da imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital está prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88, e nos arts. 36 e 37 do CTN, sendo inaplicável apenas quando demonstrada a atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis.

4. A empresa recorrida é recém-constituída, não havendo elementos suficientes para demonstrar atividade preponderante que afaste a imunidade tributária.

5. A jurisprudência reconhece a inaplicabilidade da preponderância quando ausente histórico de receitas operacionais.

6. Eventual diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal dos bens poderá ser apurada por meio de procedimento administrativo próprio, conforme o Tema 1113 do STJ.

7. Preenchidos os requisitos para concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 alcança a integralização de capital social com bens imóveis, salvo comprovação da atividade preponderante de compra, venda ou locação. 2. Em se tratando de empresa recém-constituída, a ausência de receitas impede a caracterização da preponderância exigida pelo art. 37 do CTN. 3. O Município pode apurar eventual diferença de valor por meio de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148; Lei 12.016/2009, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113); TJSP, Apelação Cível 1500227-38.2021; TJMG, Remessa Necessária 1.0000.19.121568-0/002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão deu parcial provimento monocrática ao Agravo de Instrumento nº 1002854-93.2025.8.11.0000, para o fim de
deferir parcialmente a liminar
pleiteada na inicial do
Mandado de Segurança n.º 1000842-80.2025.8.11.0041, impetrado por
ARAUJO SCALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
, para o fim de:
01)
determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI na integralização do capital social da recorrente com os imóveis de Matrículas nº 101.330, 65.274, 62.144 e 62.145, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT e Matrículas nº 122.064, 121.738 e 39.614, do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, até o limite do capital a ser integralizado,
com fulcro no artigo 151, IV, do CTN;
02)
autorizar que o Fisco Municipal apure o
valor venal e a realizar de lançamento de ITBI pelo Fisco Municipal sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com os imóveis e o valor venal dos bens, desde que seja previamente instaurado um procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN e observados todos os requisitos previstos no REsp 1937821/SP (TEMA 1113 -

STJ).

Aduz que, a imunidade tributária não deve ser aplicada ao caso, uma vez que a atividade secundária da agravada é o "aluguel de imóveis próprios", o que estaria expressamente contemplado na exceção prevista na parte final do art. 156, §2º, inciso I, da CF/88.

Sustenta que, a empresa foi constituída com o intuito de administração de patrimônio imobiliário, configurando desvio de finalidade que não se coaduna com a imunidade pretendida.

Argumenta que, a interpretação das normas imunizantes deve ser restritiva, conforme entendimento do STF;

Assevera que, não foram observados os indícios apontados na esfera administrativa e pelo Ministério Público de que a estrutura da pessoa jurídica se fundou com o intuito de viabilizar a gestão imobiliária e sucessória

Assegurar que, há necessidade de esclarecimento quanto à extensão da suspensão do débito em face do registro dos imóveis.

Afirma que, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada na ação mandamental.

Ao final pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso para indeferir da liminar pleiteada na ação mandamental.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão deu parcial provimento monocrática ao Agravo de Instrumento nº 1002854-93.2025.8.11.0000, para o fim de
deferir parcialmente a liminar
pleiteada na inicial do
Mandado de Segurança n.º 1000842-80.2025.8.11.0041, impetrado por
ARAUJO SCALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
, para o fim de:
01)
determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI na integralização do capital social da recorrente com os imóveis de Matrículas nº 101.330, 65.274, 62.144 e 62.145, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT e Matrículas nº 122.064, 121.738 e 39.614, do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, até o limite do capital a ser integralizado,
com fulcro no artigo 151, IV, do CTN;
02)
autorizar que o Fisco Municipal apure o
valor venal e a realizar de lançamento de ITBI pelo Fisco Municipal sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com os imóveis e o valor venal dos bens, desde que seja previamente instaurado um procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN e observados todos os requisitos previstos no REsp 1937821/SP (TEMA 1113 -

STJ).

Com efeito, a matéria a ser analisada se restringe à análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

A esse respeito, para a concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o impôsto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sôbre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida a
imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o imóvel, salvo se a
atividade preponderante da pessoa jurídica for de compra, venda e locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

Na hipótese
,
constou-se na decisão administrativa que a imunidade de ITBI foi indeferido pelos seguintes motivos: a) Imóvel integralizado que não sirva as funções de produção de bens ou serviços da empresa; b) balanço Patrimonial contendo apenas bens imóveis que não sejam utilizados para atividade empresarial; c) Demonstração do Resultado do Exercício zerada, sem receita operacional; d) atividade da empresa ser voltada para gestão patrimonial e exploração de atividades no campo imobiliário.

Ocorre que, pela análise do contrato social e cadastro no CNPJ da pessoa jurídica ora agravada, verifica-se que a
atividade principal não
é de
compra, venda e locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
, as de holding não financeira
.

Outrossim, embora o
Município agravante alegue nas razões recursais que a atividade secundária da empresa (aluguel de imóveis próprios) já seria suficiente para afastar a imunidade pretendida, tal entendimento não se mostra adequado pelos seguintes motivos:

1) O art. 37, §1º, do CTN estabelece que a atividade preponderante é aquela da qual decorram mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição. No caso de empresa recém-constituída, como aparenta ser o caso da agravada, a análise deve ser feita com base nos 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição, conforme o §2º do mesmo artigo;

2) A mera classificação de uma atividade como secundária no cadastro da Receita Federal não é suficiente para caracterizar a preponderância exigida pelo CTN, que depende essencialmente da análise das receitas operacionais da empresa.

Além disso, a jurisprudência tem entendido que, no caso de
ausência de receita não há como afirmar que a atividade preponderante é a de venda, locação ou cessão de direito imobiliário.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ITBI – [...] B) INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, II, §2º) – POSSIBILIDADE –
EMPRESA QUE NÃO OBTEVE FATURAMENTO DESDE SUA CONSTITUIÇÃO - FATO QUE NÃO INDUZ à ATIVIDADE PREPONDERANTE QUE AUTORIZARIA A COBRANÇA DO TRIBUTO
– INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATOS TENDENTES A DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR; C) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE, COM BASE NO §8º, DO ART. 85, CPC, POR ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA, NOTADAMENTE PARA ATINGIR OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, HOJE EXPRESSAMENTE POSITIVADOS NO ÂMBITO DO DIREITO INSTRUMENTAL, CONSOANTE O QUE DISPÕE O ART. 8º DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE PELO RELATOR, E IMPROVIDO PELA DOUTA MAIORIA”.
(TJSP; Apelação Cível 1500227-38.2021.8.26.0079; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

“T
RIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. HOLDING PATRIMONIAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. - O § 1º do artigo 37 do CTN prescreve que fica "caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo". -
O conceito de atividade preponderante guarda conexão com o volume da receita operacional
- mais de cinquenta por cento - produzida pela empresa, dentro do lapso temporal mencionado pela lei, ainda que abranja a compra e venda e locação; - Hipótese na qual a impetrante foi criada em 2018 e a integralização de seu capital deu-se pouco tempo após este fato - não sendo possível dizer - ou presumir - se o volume de suas operações superou o limite estabelecido no art. 37, § 2º, CTN, motivo pelo qual é cabível, pois, o reconhecimento de sua imunidade tributária quanto a essa operação”.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.121568-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Com efeito, ao que tudo indica, a pessoa jurídica ora recorrida não se enquadra na hipótese escrita no artigo 37 do Código Tributário Nacional, em que deve ser afastada a imunidade tributária de ITBI relativa a integralização do capital com bens imóveis.

Destarte, as evidências se firmam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade do ITBI até o limite do valor a ser integralizado com os bens.

Isso porque, o STF, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, como cito:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Embora esse precedente não tenha abordado diretamente a questão da atividade preponderante, ele reafirma a aplicabilidade da imunidade nas operações de integralização de capital, limitando-a apenas ao valor efetivamente integralizado.

Além disso, para se cobrar possível
divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor venal do bem, mostra-se necessário a instauração de procedimento administrativo fiscal, devendo ser observado todos os requisitos estabelecidos pelo Tribunal da Cidadania, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
), como cito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Diante desse cenário, entendo que a suspensão da exigibilidade do ITBI, em sede de tutela de urgência, mostra-se adequada até o limite do capital a ser integralizado, uma vez que:

1) A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital é, a princípio, aplicável, sendo a atividade preponderante da empresa uma questão que demanda maior dilação probatória;

2) O STF já reconheceu, no Tema 796, que a imunidade é aplicável até o limite do capital integralizado;

3) A decisão agravada já resguardou o direito do Município de apurar e lançar o ITBI sobre eventual diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal dos bens, mediante procedimento administrativo adequado.

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito, relativa a imunidade do valor do bem necessário para a integralização do capital (
fumus boni iuris
).

Da mesma forma, caso não seja deferida a medida emergencial,
o contribuinte ficará impedido de prosseguir com a integralização dos bens sem que seja realizado o pagamento do ITBI sobre o valo venal dos bens que irão compor o capital social da pessoa jurídica ora recorrente (
periculum in mora
).

Por fim, quanto ao pedido de esclarecimento sobre a extensão da suspensão do débito em face do registro dos imóveis, entendo que a decisão agravada é clara ao suspender a exigibilidade do ITBI na integralização do capital social da recorrente com os imóveis especificados, até o limite do capital a ser integralizado.

Isso significa que, o registro das matrículas dos imóveis pode ser realizado sem o recolhimento imediato do ITBI correspondente ao valor integralizado, ficando eventual diferença sujeita à apuração e cobrança futura, após regular procedimento administrativo.

Deste modo, mantenho inalterada a decisão agravada, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI na integralização do capital social da recorrente com os imóveis de Matrículas nº 101.330, 65.274, 62.144 e 62.145, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT e Matrículas nº 122.064, 121.738 e 39.614, do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, até o limite do capital a ser integralizado,
com fulcro no artigo 151, IV, do CTN.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025